Tribunal: TJSP
Processo: 1013624-22.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Dano moral. Indevida imputação de furto na saída supermercado. Arbitramento de indenização no importe de R$ 10.000,00 a ambas as autoras. Responsabilidade com base na teoria do risco do empreendimento e no art. 14 do CDC. Constrangimento da autora evidenciado. Abordagem infundada e vexatória. Dano moral caracterizado "in re ipsa". Valor fixado a título indenizatório mantido. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331927
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013624-22.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, são apelados ADNISLENI CARVALHO DE MELO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
THAMYRES
CARVALHO
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013624-22.2017.8.26.0223 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1013624-22.2017.8.26.0223
COMARCA DE GUARUJÁ 1a Vara Cível
APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
APELADAS: ADNISLENI CARVALHO DE MELO
V O T O No 40310
Dano moral. Indevida imputação de furto na saída supermercado.
Arbitramento de indenização no importe de R$ 10.000,00 a ambas
as autoras. Responsabilidade com base na teoria do risco do
empreendimento e no art. 14 do CDC. Constrangimento da autora
evidenciado. Abordagem infundada e vexatória. Dano moral
caracterizado “in re ipsa”. Valor fixado a título indenizatório
mantido. Recurso improvido.
1. Apela a ré da procedência de ação indenizatória moral
por infundada imputação a furto alegando que a abordagem não se deu fora dos
parâmetros da legalidade, inexistência de danos subjetivos e ausência do dever
de indenizar. Preparo regular. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso não merece guarida. A r. sentença da lavra do
MM. Juiz de Direito Ricardo Fernandes Pimenta Justo é irreparável.
A abordagem das autoras da ação feita por segurança do
Pão de Açúcar ocorrida na saída do estabelecimento é fato incontroverso.
Alega a apelante que a conduta de seu colaborador não
causou nenhuma situação desairosa de cunho indenizável, mas não fez nenhuma
prova para rebater a alegação das autoras, que, por sua vez, insultada por lhe ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013624-22.2017.8.26.0223 -Voto no
3
sido imputada a prática de furto no interior da loja mediante acusação feita por
segurança em local de circulação de pessoas, sentiu-se constrangida.
Note-se que a relação jurídica estabelecida é de consumo e
nos termos do art. 6o, VIII, CDC, o ônus da prova cabia às rés. A ocorrência do
dano moral “in re ipsa”, pelo só fato da coisa, está caracterizada, sendo evidente
que a situação dos autos não se traduz em mero aborrecimento e sim em lesão à
tranquilidade e ao equilíbrio emocional do indivíduo.
O fato é que as autoras foram abordadas cinco minutos
após sair do mercado, enquanto esperavam Uber, sem justificativa legítima pelo
segurança da loja, sob a acusação de ter furtado. Claro que essa conduta
humilha, vexa e causa sentimento de impotência, abalando psiquicamente quem
se vê constrangido a essa situação; de modo algum trata-se de mero
aborrecimento ou dissabor ser acusado de furto em local público.
Frise-se que o argumento de que a situação não
caracterizou dano moral não pode ser admitida, inclusive, o valor arbitrado foi
módico, considerando o entendimento desta 34a Câmara de Direito.
Se assim fosse, tudo o que ocorre na vida em sociedade é
“mero transtorno ou aborrecimento”, o que não corresponde à verdade. Uma
situação como a dos autos nada tem de natural, assusta, constrange e tem que
ser apenada. Um estabelecimento pode, sim, vigiar seu interior, mas nunca
destratando e partindo da premissa de que seus consumidores são “suspeitos”.
Suspeitos do quê, aliás? Se cometerem o ilícito de furtos, no momento oportuno,
ao passarem pelo caixa, o fato pode ser descoberto; o que não pode o
estabelecimento é treinar seus funcionários para detetives e constrangerem os
consumidores.
Enfim, a sentença é mantida pelos seus próprios
fundamentos e os que ora lhe são acrescidos. Inaplicável o disposto no art. 85, §
11, do CPC, pois os honorários sucumbenciais já foram majorados no limite
máximo previsto no art. 85, § 2o, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013624-22.2017.8.26.0223 -Voto no
4
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator